Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-31.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709355-31.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A REU: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, PAULO JOAQUIM DE ARAUJO D E C I S Ã O IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A requer o levantamento do depósito a que se refere o art. 968, II, do CPC, recolhido pelo autor da ação rescisória em 31/1/2019, conforme ID 3207178, em 31/1/2018. Defiro como requerido, tendo em vista a sucumbência da parte autora (ID 38959625) e o trânsito em julgado (ID 3895624). Expeça-se alvará de levantamento, informando a conta bancária mencionada na petição de ID 39333430, de titularidade da requerente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de setembro de 2022 14:18:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator